Tribunal: TJES
Processo: 5015964-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015964-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PONCIANO FERNANDES DAS MERCES e outros

AGRAVADO: JOSE PAULO DA SILVA MACHADO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, devolução do bem e lucros cessantes, por ausência de interesse processual.

2. Os agravantes alegam que foram induzidos em erro pelo agravado, que teria apresentado comprovante de pagamento falso para obtenção da transferência do imóvel, motivo pelo qual buscam a anulação do negócio jurídico com base em dolo e simulação.

3. O juízo de origem reconheceu a falta de interesse processual, pois os agravantes ajuizaram anteriormente ação de cobrança referente ao valor da venda, na qual foi reconhecida a validade do negócio e determinado o pagamento da quantia devida, com sentença transitada em julgado e cumprimento de sentença em andamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sentença transitada em julgado na ação de cobrança impede os agravantes de pleitear a anulação do contrato de compra e venda sob alegação de dolo e simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trânsito em julgado da ação de cobrança consolidou a validade do contrato, uma vez que os próprios agravantes buscaram o recebimento do valor pactuado, afastando a possibilidade de posterior questionamento da validade do negócio.

6. A tentativa de anulação do contrato, após o reconhecimento judicial da obrigação de pagamento, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e poderia levar ao enriquecimento sem causa dos agravantes.

7. A dificuldade na execução da sentença da ação de cobrança não constitui fundamento legítimo para anular o negócio jurídico, pois a frustração da satisfação do crédito deve ser resolvida nos próprios meios executivos, não por meio da invalidação do contrato.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONCIANO FERNANDES DAS MERCÊS e ATALIAS PIRES DAS MERCÊS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico por Dolo c/c Reivindicatória, julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de nulidade da venda do imóvel, devolução do bem e lucros cessantes.

Em suas razões, sustentam os Agravantes, em síntese, (a) a inaplicabilidade do princípio "
venire contra factum proprium"
, argumentando que a ação de cobrança não impede o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, diante da existência de fraude e simulação; (b) a comprovação de dolo e má-fé dos Agravados, porquanto teriam induzido os Agravantes ao erro ao apresentarem comprovante de pagamento falso para obtenção da transferência do imóvel; (c) a necessidade de anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 167 do Código Civil, por se tratar de ato jurídico simulado; (d) a ineficácia da sentença da ação de cobrança, uma vez que os Agravados não possuem bens penhoráveis, tornando a anulação da compra e venda a única forma viável de reverter o prejuízo sofrido pelos agravantes.

Pela decisão interlocutória id 10597594, o presente recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo

Conquanto intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015964-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: PONCIANO FERNANDES DAS MERCES E OUTRA

AGRAVADO: JOSÉ PAULO DA SILVA MACHADO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PONCIANO FERNANDES DAS MERCÊS e ATALIAS PIRES DAS MERCÊS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico por Dolo c/c Reivindicatória, julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de nulidade da venda do imóvel, devolução do bem e lucros cessantes.

Narra a petição inicial que os Agravantes alienaram um imóvel ao primeiro Agravado pelo valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com o compromisso de pagamento à vista. Contudo, alegam que foram induzidos em erro ao receberem um comprovante de depósito falso, o que os levou a entregar os documentos para a transferência da propriedade. Após constatarem a inexistência do pagamento, ajuizaram ação para anulação do negócio e restituição do imóvel.

A decisão ora impugnada julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto aos pedidos de anulação da compra e venda, restituição do imóvel e lucros cessantes, alicerçada no reconhecimento da falta de interesse processual, considerando o trânsito em julgado de ação de cobrança anteriormente ajuizada pelos Agravantes, na qual foi reconhecido o direito ao recebimento do valor da venda.

Em suas razões, sustentam os Agravantes, em síntese, (a) a inaplicabilidade do princípio "
venire contra factum proprium"
, argumentando que a ação de cobrança não impede o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, diante da existência de fraude e simulação; (b) a comprovação de dolo e má-fé dos Agravados, porquanto teriam induzido os Agravantes ao erro ao apresentarem comprovante de pagamento falso para obtenção da transferência do imóvel; (c) a necessidade de anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 167 do Código Civil, por se tratar de ato jurídico simulado; (d) a ineficácia da sentença da ação de cobrança, uma vez que os Agravados não possuem bens penhoráveis, tornando a anulação da compra e venda a única forma viável de reverter o prejuízo sofrido pelos agravantes.

Pois bem.

Depreende-se dos autos de origem cuidar-se de ação de anulação de ato jurídico cumulada com reivindicatória, ajuizada pelos Agravantes em face dos Agravados, tendo como objeto a declaração de nulidade de um contrato de compra e venda de imóvel, a devolução do bem e a reparação por lucros cessantes e danos morais.

É possível observar que os Agravantes ajuizaram, anteriormente, a ação de cobrança nº. 5000534-19.2021.8.08.0002 perante o Juizado Especial Cível, objetivando o recebimento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) não pagos pelos Agravados, valor este devido por força do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.

Na referida ação de cobrança, sobreveio a prolação sentença de procedência, que reconheceu a existência da relação jurídica e o inadimplemento, condenando o Agravado José Paulo da Silva Machado ao pagamento da quantia pleiteada. Na oportunidade, declarou-se na sentença que “
provada a relação jurídica por meio da escritura pública acostada no documento de ID 13997607, o negócio jurídico é perfeito e o fato constitutivo do direito está provado com a transmissão do imóvel (art. 373, I do CPC/15)
”.

A referida sentença transitou em julgado e os Agravantes deflagraram cumprimento de sentença, estando em trâmite até o presente momento perante o Juízo de origem respectivo, conforme se infere de informação extraída do sistema eletrônico de consulta processual deste Egrégio Tribunal de Justiça.

De outro lado, os Agravantes ajuizaram a ação anulatória de origem, questionando a validade do próprio negócio jurídico que embasou a sentença de procedência da ação de cobrança por si ajuizada, ao argumento de que o negócio jurídico estaria maculado por dolo.

A decisão impugnada, que extinguiu parcialmente o processo em relação ao pedido de anulação do negócio jurídico alicerçou-se na ausência de interesse processual dos Agravantes, visto que a sentença transitada em julgado na ação de cobrança já havia reconhecido o direito destes ao recebimento do valor correspondente à venda do imóvel.

Denota-se que a douta magistrada considerou que a busca pela anulação do contrato, após a condenação ao pagamento do valor pactuado, seria incoerente e configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), além de possibilitar o enriquecimento ilícito dos Agravantes, que já haviam optado pela preservação dos efeitos do negócio ao ajuizarem a ação de cobrança.

Após analisar a presente
quaestio iuris
, entendo deva ser mantida a conclusão da decisão objurgada.

Com efeito, não vejo razão na alegação recursal, haja vista remanescer a coisa julgada sobre a existência e validade do negócio jurídico entabulado, sobretudo pelo fato de que, por iniciativa dos próprios Agravantes, foi reconhecida a higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes, por sentença transitada em julgado, a qual ampara atualmente o cumprimento de sentença deflagrado pelos próprios Agravantes, objetivando o recebimento da quantia objeto do contrato de compra e venda.

Tem-se, assim, que o direito dos Agravantes, representado pelo negócio jurídico entabulado com o Agravado, encontra-se tutelado judicialmente por sentença transitada em julgado, do que emerge a falta do interesse processual.

Além disso, a propositura de ação visando ao adimplemento do contrato e a recente deflagração do respectivo cumprimento de sentença reforçam a intenção de preservar os efeitos do negócio, sendo, portanto, incabível, neste estágio, a busca pela invalidação do contrato, que implicaria contradição com a postura adotada na demanda anterior, conforme corretamente apontado pela magistrada de primeiro grau.

Ademais, registro que a partir das próprias alegações recursais, é possível inferir que o verdadeiro intuito dos Agravantes na ação originária decorre da insatisfação em relação à provável frustração do cumprimento da sentença na ação de cobrança.

Motivados por tal premissa, os Agravantes buscam, por meio da anulação do contrato, o restabelecimento do
status quo ante
e a retomada do imóvel, pretendendo claramente uma solução alternativa para mitigar as perdas decorrentes do negócio frustrado.

É o que se extrai da expressa manifestação constante na petição recursal, quando aduzem que “
embora tenha havido sentença favorável na ação de cobrança, a execução do título judicial não está sendo frutífera. O agravado não possui bens penhoráveis, demonstrando a impossibilidade material de se satisfazer a obrigação. Essa situação reforça a necessidade da anulação do negócio jurídico para evitar o enriquecimento sem causa do agravado, que se beneficiou de um imóvel sem efetuar o pagamento devido
.”

Não obstante, a dificuldade ou ineficácia da execução não é causa legítima para reabrir a discussão sobre a validade do negócio jurídico subjacente.

À luz de tais considerações, entendo deva ser mantida a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.